Tribunal: TJPA
Processo: 0811858-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811858-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA de encargos financeiros, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa incida em razão de cada desconto indevido e com limite máximo de incidência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida em razão de cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, com limite máximo de incidência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA. Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

Assim, com fundamento art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido tutela antecipada pleiteada na inicial pela parte requerente, para determinar que a requerida proceda a INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, REFERENTE AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de

descumprimento.

(...)

O agravante alega, em suas razões (Id nº 4125535), a irreversibilidade da medida concedida e a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos, ante o exercício regular de direito. Aduz que a multa foi fixada em valor exorbitante.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a revogação da tutela antecipada concedida ou dilação do prazo para o cumprimento.

Em decisão de ID 4125535, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 4876170).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu interrompesse os descontos junto ao benefício previdenciário do autor, referente aos contratos de empréstimo e cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega ser necessária a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Alternativamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), o que poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão os descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, considerando, em análise sumária, cabível na espécie a suspensão dos descontos, já que a Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Ocorre que, conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de dedução, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido, com o limite máximo de incidência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual reputo como razoável, considerando as circunstância do caso concreto.

Entretanto, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que 5 (cinco) dias são mais do que suficientes para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Parte dispositiva.

.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, com limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2023